Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. DEVOLUÇÃO PARCIAL E INTEMPESTIVA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALUGUEL. MORA “EX RE”. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Preliminar em contrarrazões. Na hipótese, cumpriu o recorrente os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a sentença. Não há, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, o apelante limita-se a defender que houve a devolução de 164 escoras, mas não produziu provas para demonstrar a veracidade de suas alegações.
3. Dispõe o art. 397 que “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
4. Considerando que este é o caso dos autos, o termo inicial da incidência dos alugueis se mostra indene de dúvidas, ainda que não tenha sido fixado expressamente pelo magistrado de origem, haja vista tratar-se de mora “ex re”.
5. A distribuição da sucumbência na forma fixada se mostra adequada e proporcional, porque levou em consideração aquilo que foi pedido e o que foi acolhido, atendendo ao disposto no art. 86 do CPC. O autor/apelado foi condenado a pagar os honorários na exata medida da sua sucumbência, ou seja, sobre o a diferença entre o valor pedido e o valor fixado a título de condenação.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais.